Tribunal: TJMT
Processo: 1002081-86.2022.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002081-86.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUTUM FIBRA LTDA - CNPJ: 05.781.156/0001-70 (APELANTE), LUIS EDUARDO PESSOA PINTO - CPF: 506.158.583-68 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE TARIFA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE VIA EXPLORADA MEDIANTE CONCESSÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA LEI N. 13.116/2015 – COBRANÇA LEGÍTIMA – PREVISÃO EXPRESSA NA PARTE FINAL DO ART. 12 DA LEI 13.116/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A cobrança de tarifa pelo uso de faixa de domínio de via explorada mediante concessão, quando o procedimento licitatório é anterior à promulgação da Lei n. 13.116/2015, é legítima porque assim estabelece o art. 12 da referida lei, cuja constitucionalidade foi declarada sem qualquer ressalva no julgamento da ADI 6.482.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUTUM FIBRA LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos do Mandado de Segurança movido em face da CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., em que o Juízo de Origem indeferiu a petição inicial com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, extinguindo-o nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, argumenta a parte recorrente ter autorização da ANATEL para explorar serviço de comunicação multimídia de interesse coletivo. Alega que, para prestar o serviço de telecomunicação, é necessária a infraestrutura das linhas de fibra óptica às margens da rodovia em concessão junto à apelada.

Assevera ainda que foi informado quanto à necessidade de regularizar sua situação por meio de um projeto, após o qual seria cobrado um valor anual de R$ 1.925,51 pela ocupação da faixa de domínio.

Sustenta que tal cobrança é totalmente indevida, haja vista estar assegurada pelo artigo 12 da Lei n 13.116/2015 que proíbe a cobrança da contraprestação das empresas de telecomunicação pelo direito de passagem em vias públicas e faixas de domínio.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 134260053.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUTUM FIBRA LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos do Mandado de Segurança movido em face da CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., em que o Juízo de Origem indeferiu a petição inicial com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, extinguindo-o nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Afirma a apelante ter autorização da ANATEL para explorar serviço de comunicação multimídia de interesse coletivo. Alega que, para prestar o serviço de telecomunicação, é necessária a infraestrutura das linhas de fibra óptica às margens da Rodovia e que a estrutura planejada pela Concessionária não é de uso exclusivo desta, sendo obrigatório o compartilhamento da capacidade excedente da infraestrutura de suporte, conforme artigo 14 da Lei nº 13.116/2015.

Sustenta que foi cobrado valor anual de R$ 1.925,51 pela ocupação da faixa de domínio, entretanto, entende que a cobrança é totalmente indevida, haja vista estar assegurada pelo artigo 12 da Lei n 13.116/2015 que proíbe a cobrança da contraprestação das empresas de telecomunicação pelo direito de passagem em vias públicas e faixas de domínio.

Pois bem.

A apelante questiona a cobrança de tarifa pela utilização da faixa de domínio de rodovia explorada mediante concessão, em trecho no qual pretende instalar cabeamento de fibra ótica para a prestação do serviço de internet.

Argumenta que a Lei n. 13.116/2015 afastou a possibilidade de cobrança de tarifa nas condições supramencionadas, o que teria sido chancelado no julgamento da ADI n. 6.482 pelo STF.

Em que pese as argumentações da parte recorrente, verifica-se que sua pretensão não pode ser atendida devido ao art. 12 da Lei 13.116/2015, que, ao proibir a cobrança de tarifa pelo direito de passagem em faixas de domínio, faz uma exceção expressa para as vias exploradas através de concessões resultantes de licitações anteriores à promulgação da lei:

“Art. 12. Não será exigida contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo, ainda que esses bens ou instalações sejam explorados por meio de concessão ou outra forma de delegação,
excetuadas aquelas cujos contratos decorram de licitações anteriores à data de promulgação desta Lei
.” (destaquei)

Nesse sentido, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.482, se limitou a declarar a constitucionalidade do dispositivo legal supramencionado, sem qualquer ressalva em relação à sua parte final, que legitima as cobranças fundadas em procedimentos licitatórios anteriores à vigência da lei.
Logo, a Suprema Corte chancelou o novo dispositivo legal em sua integralidade, inclusive no trecho que autoriza a cobrança realizada pela ré.

Assim, considerando que o contrato de concessão firmado entre a concessionária requerida e o poder público concedente é datado de 2014, ou seja, antes da promulgação da Lei n. 13.116/2015, a cobrança das tarifas questionadas pela autora é legítima.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal tem decidido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ADMINISTRAÇÃO DE RODOVIAS - EXPLORAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO POR EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES - COBRANÇA DE VALORES PELA CONCESSIONÁRIA - POSSIBILIDADE – ART. 12 DA LEI 13.116/2015 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Nos termos do artigo 12, da Lei 13.116/2015, excetua-se à regra de não exigência de contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo, aquelas cujos contratos decorram de licitações anteriores à data da promulgação da Lei. II - Assim, como o contrato de concessão entre a Concessionária e o Poder Público concedente é datado do ano de 2011 e a Lei 13.116/2015 foi promulgada em 2015, não há que se falar em ilegalidade da cobrança realizada pela ora agravada.”

(TJ-MT 10153361520218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
COBRANÇA
DE TARIFA PELO USO DE
FAIXA
DE
DOMÍNIO
DE VIA EXPLORADA MEDIANTE CONCESSÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA LEI N. 13.116/2015 –
COBRANÇA
LEGÍTIMA – PREVISÃO EXPRESSA NA PARTE FINAL
DO ART. 12 DA LEI 13.116/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
A
cobrança
de tarifa pelo uso de
faixa
de
domínio
de via explorada mediante concessão, quando o procedimento licitatório é anterior à promulgação da Lei n. 13.116/2015, é legítima porque assim estabelece o art. 12 da referida lei, cuja constitucionalidade foi declarada sem qualquer ressalva no julgamento da ADI 6.482. (N.U 1016795-43.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022) (destaquei)

Ante o exposto, seguindo o precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023